Tribunal: TJPA
Processo: 0800199-95.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800199-95.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: HILDEGARDO DE FIGUEIREDO NUNES

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR PREJUDICIALIDADE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO. PERDA DO OBJETO. TESES RECURSAIS DE POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL SEM QUE SE INCORRA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA OU VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. DO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. Não desmerecida pelas razões deduzidas no agravo interno, subsiste a decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela parte autora, por prejudicialidade, em conformidade com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in totum
os termos da decisão recorrida
,
em consonância com o voto da relatora.

Turma Julgadora
: Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho –
Relatora,
Des. Leonardo de Noronha Tavares
Presidente,
Des
ª
. Maria Filomena de Almeida Buarque e Dra. Margui Gaspar Bittencourt, Juíza convocada.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária do Plenário em Plenário Virtual, aos 21 dias do mês de fevereiro do ano de 2022.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0800199-95.2018.8.14.0000.

COMARCA DE BELÉM - PA (12ª VARA CÍVEL).

AGRAVANTE: HILDEGARDO DE FIGUEIREDO NUNES.

ADVOGADO: ANDRÉ LUIS BITAR DE LIMA GARCIA

ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA E OUTROS

AGRAVADO: UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
HILDEGARDO DE FIGUEIREDO NUNES
contra decisão monocrática de ID n.º 4586129, de lavra desta Relatora, que julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto na ação de obrigação de fazer c/c danos morais e tutela de urgência antecipada movida contra o
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Em suas razões (ID n.º 4725807), o recorrente defende a ausência de perda do objeto recursal pela realização da cirurgia cuja cobertura fora recusada pelo plano de saúde. Nesse sentido, pontua que embora a cirurgia já tenha sido realizada, remanesce a pretensão de obter o reembolso das despesas médicas e hospitalares arcadas de forma particular, com o que não teria restado prejudicado o objeto recursal.

Alega que consoante dispõe o art. 499 do CPC e a jurisprudência, há possibilidade de conversão da tutela específica da obrigação de fazer em perdas e danos, tratando-se de recurso “per saltum”, sem que isso implique em supressão de instância ou violação ao princípio da adstrição ao pedido da parte. Ademais, aduz que a matéria seria exclusivamente de direito, devendo prevalecer os princípios da primazia do julgamento de mérito e da razoável duração do processo.

Requer o juízo de retratação, ou, alternativamente, a observância do princípio da colegialidade, quando a matéria poderá ser apreciada e decida pela Turma Julgadora (CPC, art. 1.021, § 2º).

Postulou, ao final, o provimento do presente agravo, para que seja reformada a decisão monocrática. Juntou documentos.

Devidamente intimada, a parte contrária apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do Agravo Interno e, subsidiariamente, pela manutenção da decisão monocrática (ID n.º 4925697).

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Eminentes Colegas.

Conheço do recurso vez que preenchidos os requisitos legais e, desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que
julgou prejudicado o agravo de instrumento, em razão da realização da cirurgia alvo da obrigação de fazer postulada em sede de tutela de urgência na ação originária.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Entendendo que o provimento jurisdicional monocrático se encontra dentro dos limites estabelecidos pela lei, eis que assentou entendimento dominante jurisprudência, segundo o qual resta prejudicado o recurso interposto contra decisão que indefere tutela de urgência antecipada contra negativa de cobertura de cirurgia, quando o procedimento já foi realizado.

Analisando o mérito recursal, tenho que embora o recorrente tenha cumprido o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida (dialeticidade), não logrou êxito em modificar o teor do
decisum
.

Assim, os argumentos expendidos no presente agravo não têm o condão de infirmar as razões anteriormente esposadas, revelando-se plenamente apropriada a decisão recorrida ao caso concreto.

Cumpre destacar, ademais, que, muito embora, tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro, nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio à prejudicialidade da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise unipessoal da matéria.

Ademais, importante realçar, também, que a vedação do art. 1.021, § 3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Quanto ao mais, pela análise das razões do agravo, depreende-se que o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, desta feita, buscando afastar a prejudicialidade recursal, visando rediscutir matéria.

Em todo caso, a despeito da tautologia, agrego as seguintes razões:

Com a devida vênia, embora de fato a jurisprudência consagre que a conversão do pedido de obrigação de fazer, não fazer e entregar coisa em indenização por perdas e danos não configura julgamento
extra petita
, ainda que não haja pedido explícito nesse sentido (STJ, AgRg no Ag 1.397.365/SC, 3ª Turma), a decisão monocrática ora agravada foi bastante clara ao pontuar que a questão deve ser enfrentada primeiramente pelo juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

In casu
, data vênia, a superveniente realização do procedimento cirúrgico, noticiado neste grau de jurisdição, ocasionou a perda do objeto do presente recurso, não havendo que se falar em recurso “per saltum” na espécie.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão monocrática ora alvejada: “
Desta feita, a questão acerca da licitude ou não da negativa de cobertura e do reembolso deve ser enfrentada quando do julgamento do mérito da demanda, e não mais em antecipação de tutela
”.

Adiro: não mais em sede de recurso contra tutela provisória de urgência antecipada, mas no mérito, quando do julgamento do recurso de apelação.

Assim, apesar do esforço argumentativo, o recorrente não logrou êxito na tentativa de provocar a reconsideração da decisão monocrática.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto.

Belém - PA, 03 de fevereiro

de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 03/03/2022